Tribunal: TJDFT
Processo: 0719821-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM 20% DO SALÁRIO MÍNIMO. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS MENORES DE IDADE. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIDO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo requerido contra sentença que julgou procedente o pedido de investigação de paternidade, determinando a averbação no registro civil e fixando alimentos em favor do filho menor no valor de 20% do salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos fático-probatórios que justifiquem a minoração do valor dos alimentos fixados em favor do filho reconhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de prestar alimentos decorre diretamente da relação de parentesco e encontra fundamento nos arts. 229 e 226, § 7o, da Constituição Federal e no art. 1.703 do Código Civil, impondo aos pais o encargo de contribuir para o sustento dos filhos na proporção de seus recursos.
4. A fixação do valor da pensão deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, conforme o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, de modo a atender às necessidades do alimentando e à capacidade contributiva do alimentante.
5. As necessidades de filhos menores são presumidas, prescindindo de prova detalhada de cada despesa, pois decorrem da idade, educação, saúde e dignidade do menor.
6. O apelante não comprovou documentalmente a alegada aposentadoria por invalidez nem o valor efetivamente recebido a título de benefício, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
7. A idade do alimentante e a ausência de prova de incapacidade laborativa indicam potencial para exercer atividade remunerada, ainda que informal, não se configurando impossibilidade de contribuir para o sustento do filho.
8. A pensão fixada em 20% do salário mínimo — percentual sugerido pelo próprio requerido em contestação — revela-se adequada, proporcional e suficiente diante do conjunto probatório e das circunstâncias do caso concreto.
9. A alegação de existência de outro filho menor não autoriza a redução da verba alimentar, pois o dever de sustento é solidário e deve ser repartido de forma equitativa entre os filhos, sem prejuízo da subsistência digna de qualquer deles.
10. Fixar alimentos em patamar irrisório afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e o melhor interesse do menor, equivalendo, em última análise, a legitimar o abandono material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa.
Tese de julgamento:
1. A redução do valor da pensão alimentícia somente é admitida mediante prova cabal de incapacidade financeira do alimentante.
2. As necessidades de filhos menores são presumidas, dispensando comprovação minuciosa.
3. A existência de outro filho não exime o genitor do dever de sustento nem autoriza a fixação de pensão em valor ínfimo.
4. Fixar alimentos em patamar insuficiente afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse do menor.